Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710816-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: HELOISA GARCIA DE SOUZA TERUI, LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por HELOISA GARCIA DE SOUZA TERUI e LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, pela qual sustentou excesso de execução por não terem os agravados decotado do valor em execução o montante devido a título de taxa administrativa e de contribuições extraordinárias e de equacionamento. Após sustentar a admissibilidade do agravo de instrumento, defende a agravante, em síntese, que ao ser intimada para dar cumprimento à sentença, depositou em juízo a quantia que entende devida, na expressão de R$ 16.880,58 (dezesseis mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), e apresentou impugnação sustentando haver excesso de execução. Alega que o excesso de execução deriva da falta de “dedução das contribuições devidas a título de contribuições extraordinárias a título de equacionamento, tampouco da taxa administrativa, verbas previstas por lei e no regulamento e devidas por todos os participantes do plano de benefícios.” Afirma que a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias tem previsão expressa no art. 117 do Regulamento da FUNCEF, e encontra amparo nos arts. 19 e 21 da Lei Complementar no 109/2001, tendo por objetivo a recomposição do equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar. Aduz que o plano de reequacionamento aprovado no âmbito da agravada previa um aporte financeiro que caberia metade aos participantes e metade às entidades patrocinadoras, argumentando que, mesmo diante do silêncio da sentença, “a apuração dos valores pertinentes as contribuições extraordinárias devem ser observadas, com objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano, resguardar o interesse e o direito dos demais participantes do plano, consoante ao princípio da isonomia.” Assevera que também restou demonstrada a regularidade dos valores apontados para compensação a título de taxa administrativa, com fundamento no art. 109 do Regulamento da FNCEF, defendendo que a falta de previsão na sentença não pode impedir a cobrança do encargo. Argumenta que “não se pode cogitar a aplicação da coisa julgada à matéria em apreço, uma vez que a regulamentação vigente possui respaldo normativo amplamente reconhecido, estando expressamente prevista no plano de benefícios, não existindo no título qualquer menção ao afastamento das regras regulamentares. Ademais, trata-se de questão devidamente suscitada no curso da demanda, sem que tenha havido, por parte da agravada, qualquer impugnação específica à referida cláusula ou disposição regulamentar.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o periculum in mora reside na possibilidade de sofrer constrições patrimoniais em caso de prosseguimento da execução, sem que haja decisão definitiva a respeito das matérias sustentadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução na extensão em que sustentado pela recorrente. Preparo regular no ID 70032021. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, que revela aparente afronta à coisa julgada, pois pretende a agravante rediscutir a forma de apuração da condenação objetivamente disposta na sentença, impondo a exigência de encargos não contemplados no título judicial. Destaco que a execução originária versa sobre cumprimento de sentença que reputou inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo STF no Tema Repercussão Geral no 452. Assim o título judicial condenou a grande a pagar à primeira agravada a diferença do benefício de previdência complementar, aplicando o mesmo índice de apuração adotado para os beneficiários do sexo masculino, nada decidindo a respeito a imposição de pagamento de taxa administrativa ou de contribuições extraordinárias pela recorrida. Ressalto que na fase de conhecimento não houve alegação equivalente à tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, ou mesmo impugnação aos cálculos que instruíram o pedido condenatório deduzido pela primeira recorrida, que restaram homologados por provimento de mérito, transitado em julgado. Nesse sentido é expressa a sentença proferida nos autos de origem: “...Registre-se que a migração do plano para modalidade diversa (REG-PLAN saldado), contrariamente ao que sustenta a requerida, não constituiria obstáculo à presente revisão judicial, pois, ao que se extrai da própria descrição do negócio jurídico pela ré, não se evidenciaria a inequívoca intenção de novar, tendo sido mantido, sem solução de continuidade, o vínculo jurídico havido entre as partes, conquanto sujeito a regras em parte distintas. Registre-se, ademais, que descabe impor à beneficiária, na forma cogitada pela ré, o custeio proporcional aos valores auferidos, eis que, no contexto em que teriam sido realizados os pagamentos indevidos, resultantes de equívoco da entidade previdenciária, a diferença resultante representaria, em tese, resultado deficitário no plano de previdência, a ser suprido pela via do equacionamento, ou mesmo em regresso, a ser dirigido em face daqueles que deram causa ao prejuízo, nos termos do que dispõe o artigo 21 da Lei Complementar no 109/2001. Por fim, quanto aos cálculos, observo que a requerida não veio a questionar aqueles apresentados pela requerente em sua peça de ingresso, pormenorizadamente designados no demonstrativo de ID 140490204, constituindo, portanto, aspecto alcançado pela confissão, nos termos do que dispõe o art. 341 do CPC. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar à requerida que promova a revisão do benefício de aposentadoria complementar devido à autora, a fim de que a suplementação se dê no mesmo percentual assegurado aos beneficiários do sexo masculino (89%), afastando-se a indevida distinção. Condeno a requerida ao pagamento das diferenças apuradas, abrangendo as parcelas vencidas no quinquênio antecedente à propositura da demanda e as vincendas até a efetiva implementação em folha de pagamento, observados os cálculos apresentados em ID 140490204.” (143665179 – g.n.) Destaco, ainda, que a agravante apresentou recurso de apelação onde pretendia impor a incidência de contribuição complementar à primeira agravada, sustentando justamente a necessidade de reequilíbrio atuarial, o que foi rejeitado por este Tribunal de Justiça, por terem sido as contribuições vertidas pela recorrida equivalente às exigidas dos beneficiários do sexo masculino, e por não ser devido o pagamento de diferenças nas contribuições para fazer jus à equivalência de benefícios, na esteira do entendimento firmado pelo STF, in verbis: “...Por fim, cumpre consignar, de acordo com os precedentes acima destacados, que a contribuição realizada pela apelada observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, de modo que deve ser mantida a aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 452, mesmo que tenha contribuído em prazo inferior de 5 (cinco) anos. Com efeito, o indeferimento do da postulação em razão da alegação de falta de fonte de custeio, ou exigir que a apelada realize o aporte das contribuições de modo a complementar a cinco anos, de modo a igualar o prazo de contribuição instituído para o gênero masculino, representaria violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138/RS. Conforme destacado pelo Excelentíssimo Ministro EDSON FACHIN no RE no 639.138, “...a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-250, divulg. 15-10-2020, public. 16-10-2020) Assim, conclui-se que a sentença impugnada está em conformidade com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que é de observância obrigatória pelos Tribunais, conforme determina o art. 927, III do CPC, devendo ser desprovido o recurso de apelação da parte ré. (ID 212728212 - .g.n) Desse modo, não procede a alegação de excesso de execução ou de direito de compensação por taxas administrativas e contribuições extraordinárias, conforme aventado pela agravante apenas nessa fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 508 do CPC: “...transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Em corroboração a esse entendimento, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois os credores, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001.2. No caso em deslinde a entidade privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas.3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial.5. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR.3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE .6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023.(Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator